Tribunal: TJDFT
Processo: 0702395-11.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. TESES DEFENSIVAS. LEGÍTIMA DEFESA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, uma vez que, via de regra, esses delitos são praticados no âmbito privado, sem a presença de testemunhas, consoante firme jurisprudência desta Corte de Justiça.
2. Sendo a palavra da vítima, nas duas fases da persecução penal, firme e coerente no sentido de que o réu deliberadamente lhe agrediu, vindo a causar a lesão corporal descrita nos autos, e, estando amparada pelo laudo de exame de corpo de delito e pelo relato de testemunha policial, não há se cogitar a absolvição do réu.
3. Embora o réu afirme ter agido em legítima defesa, sua versão encontra-se isolada nos autos, além de as lesões provocadas na vítima não serem compatíveis com o mero exercício do direito de defesa.
4. Apelação conhecida e não provida.